Tribunal: TJSP
Processo: 1007915-16.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Alegação de não contratação de empréstimos. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contratos, cujas assinaturas são falsas, conforme conclusão de perícia grafotécnica. Declaração de inexistência dos contratos. Reforma da r. sentença para majoração do valor da indenização por dano moral para R$10.000,00 e para restituição em dobro dos valores descontados

Ementa:
Apelação. Alegação de não contratação de empréstimos. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contratos, cujas assinaturas são falsas, conforme conclusão de perícia grafotécnica. Declaração de inexistência dos contratos. Reforma da r. sentença para majoração do valor da indenização por dano moral para R$10.000,00 e para restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a configuração de situação compatível com má-fé decorrente da fraude contratual e da imposição ao requerente de situação desvantajosa com prejuízo à sua subsistência.
Recurso parcialmente provido.